Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO À Secretaria para que retifique a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Certifique-se ainda o vencimento do prazo para contrarrazões ao agravo interno, bem como sobre a intimação do terceiro interessado e prazo para sua manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora